Tribunal: TJBA
Processo: 0512575-72.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0512575-72.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CRISTIAN SOUZA MATOS e outros (4) Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, INGRID CARIBE BASTOS, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A C O R D Ã O APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. POLICIAL MILITAR. LEI ESTADUAL N.º 7.990/01. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO LEGAL. PERICULOSIDADE NÃO DEMONSTRADA NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA. 1. Inicialmente, afasta-se a alegada impossibilidade jurídica do pedido contida nas contrarrazões recursais uma vez que as postulações engendradas nos fólios não pretendem a majoração de remuneração dos militares, mas tão somente a garantia de percepção de enquadramento pecuniário a que, supostamente, fazem jus. 2. Carecendo de regulamentação a lei que prevê o pagamento de adicional de periculosidade aos policiais militares, não há como se aplicar subsidiariamente a legislação que regulamenta a vantagem em relação aos servidores públicos civis, quando esta impõe a apresentação de laudo pericial específico, atestando a ocorrência de risco de perigo ao servidor e o seu grau. 3. O direito à percepção do adicional de periculosidade pressupõe a comprovação de que o requerente efetivamente exerça suas funções em condições perigosas, circunstância que não foi verificada durante a instrução processual no MM. Juízo de Origem e não pode ser feita nesta instância recursal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº 0512575-72.2017.8.05.0001, da Comarca desta Capital, em que figura como Apelante, CRISTIAN SOUZA MATOS e OUTROS e Apelado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. JA-02